Tribunal: TCU
Processo: 004.921/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1409/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 030.187/2018-4 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.921/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: Mario Jorge Cardoso Melo (10.894/OAB-AM), representando Aparecida Pereira Guedes. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.